Tribunal: CARF
Processo: 13748.000862/2007-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.000862/2007-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.898 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2022
Recorrente
MARIA HELENA CEZAR DE ANDRADE DE SÁ EARP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2004
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. GLOSA.
Serão mantidas as glosas de despesas médicas quando não apresentados
comprovantes da efetividade dos pagamentos e prestação de serviços, a dar
validade plena aos recibos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas 03 a 06) lavrada pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Cláudio Rodrigues Ribeiro no valor de R$
15.560,52 consolidado em 09/2007, referente a Imposto de Renda Pessoa Física –
Suplementar, exercício 2004, em razão de trabalho de malha em que se apurou infração
de dedução indevida de despesas médicas, em razão de não atendimento à intimação
fiscal.
Em sua impugnação de folhas 01a 02, o interessado alega que, por manter residência no
Rio de Janeiro e em Petrópolis, a intimação para apresentar documentos e prestar
esclarecimentos sobre sua declaração de ajustes anual possivelmente foi recebida por
empregado e se extraviado, motivo pelo qual não atendeu na época essa exigência.
Contudo, junta à peça impugnatória os documentos que comprovam todas as despesas
médicas informadas em DIRPF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.000862/2007-25
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.898 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000862/2007-25

Assim, solicita o cancelamento da Notificação de Lançamento;
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2004
DESPESAS MÉDICAS
Para que o pagamento de despesa médica seja considerado como dedutível da renda
tributável anual, ele deve ser especificado e comprovado por meio de documentos
hábeis e idôneos, na forma prevista em lei, a juízo da autoridade lançadora.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Despesas médicas
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Entretanto, é importante observar que os recibos apresentados não fazem prova
absoluta da despesa, podendo a autoridade fiscal exigir outros elementos de prova com o
objetivo de formar convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço,
com fulcro no artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (g.n.)
Com efeito, os recibos constituem declaração particular, com eficácia entre as
partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado. E o ônus da
prova do fato declarado compete ao contribuinte, interessado na prova da sua veracidade. Nesse
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.898 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000862/2007-25

sentido, vejamos o disposto no art. 408 do Código de Processo Civil e nos artigos 219 e 221 do
Código Civil:
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.

Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (g.n.)

Dessarte, havendo exigência por parte da autoridade fiscal, é necessário que o
contribuinte se desincumba de seu ônus probatório e faça a prova do efetivo pagamento.

O entendimento aqui apresentado vai ao encontro de recentes decisões deste
Tribunal:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, CSRF/2a Turma, de 25/06/2020)

DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)

DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)

Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.898 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000862/2007-25

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. PROVA
DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que revestidos
das formalidades essenciais. Quando há dúvida razoável no tocante à regularidade das
deduções pleiteadas, considerando-se valor e natureza, é legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos. Na ausência de comprovação do
efetivo desembolso, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, mantém-se
a glosa das despesas médicas.
(Acórdão no 2401-007.396, 2a Seção/4a Câmara/1a Turma Ordinária, de 17/01/2020)

DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda esta sujeitas à
comprovação ou justificação a juízo da autoridade administrativa.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A simples apresentação de recibos por si só não autoriza a dedução de despesas
médicas, mormente quando, intimado, o contribuinte não faz prova do efetivo
pagamento e da prestação dos serviços
(Acórdão no 2301-006.449, 2a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária, de 12/09/2019)

Ressalte-se, nesse sentido, a recente Súmula CARF no 180, de observação
obrigatória por seus conselheiros:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

No caso dos autos, a fiscalização intimou o contribuinte a comprovar o efetivo
pagamento, exigência que não foi atendida no recurso, motivo pelo qual devem ser mantidas as
glosas.
Demais disso, cumpre-nos trazer as seguintes considerações sobre os documentos
e alegações do recurso:

a)
Golden Cross – conforme acórdão recorrido, os pagamentos foram comprovados
por meio dos documentos de fls. 21 a 32, exceto o pagamento de fl. 33, que foi realizado em
janeiro de 2004. Total da dedução reestabelecida de R$8.937,00;

b)
Preservo – Prestação de serviços odontológicos Ltda. – conforme acórdão
recorrido, “as notas fiscais de fls. 09 a 14 possuem descrição genérica do tipo de serviço
prestado. Há indicação nas notas de pagamentos feitos via cheques. O sujeito passivo pode juntar
cópia desses cheques para comprovar o efetivo desembolso.”
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte juntou comprovante de pedido de
cópia de cheques formulado ao banco (fl. 119) e declaração da empresa (fl. 120), documentos
que são inábeis a comprovar o efetivo pagamento, como restou exigido pela fiscalização.

Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.898 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.000862/2007-25

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 129
DF CARF MF
Original